Tribunal: TJPA
Processo: 0878333-33.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878333-33.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUIZ FERNANDO AYACHE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE PRÓSTATA. ZOLADEX (GLOSSERRELINA). NEGATIVA INDEVIDA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de liminar ajuizada por beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com adenocarcinoma de próstata. O autor obteve sentença favorável, com a condenação da operadora ao fornecimento do medicamento GLOSSERRELINA (ZOLADEX 3,6 MG), conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do medicamento prescrito, sob a alegação de sua ausência no rol da ANS, é legítima; (ii) estabelecer se o rol da ANS tem natureza taxativa ou exemplificativa, à luz da Lei nº 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 608, impondo interpretação contratual mais favorável à parte hipossuficiente.

4. A negativa de fornecimento do medicamento prescrito, baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, revela-se abusiva quando o tratamento está fundamentado em prescrição médica idônea e individualizada.

5. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, sendo possível a cobertura de medicamentos não previstos desde que presentes requisitos como: inexistência de substituto terapêutico, comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e recomendação por órgãos técnicos.

6. No caso concreto, os requisitos foram atendidos, e a operadora não apresentou provas aptas a desconstituir a prescrição médica ou demonstrar a existência de alternativa terapêutica adequada.

7. A negativa compromete a função social do contrato e afronta o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), violando, ainda, o direito fundamental à saúde, que não pode ser restringido por critérios meramente administrativos.

8. A jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma reiterada, a obrigação dos planos de saúde de fornecer o medicamento ZOLADEX, em casos semelhantes, inclusive com precedentes envolvendo a própria parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por profissional habilitado, mesmo que ausente do rol da ANS, quando atendidos os critérios legais e médicos exigidos; 2. O rol da ANS tem natureza taxativa mitigada, permitindo cobertura de procedimentos e medicamentos não listados quando preenchidos requisitos específicos; 3. A negativa de cobertura pautada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS viola a boa-fé objetiva e o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 47; CC, art. 422; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 4º (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1230 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 608; TJ-SE, AC nº 0009903-59.2018.8.25.0001, Rel. Des. José dos Anjos, j. 04.06.2019; TJ-PE, AC nº 0029740-39.2018.8.17.2001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 28.01.2022; TJ-BA, RI nº 0009490-16.2020.8.05.0039, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, j. 25.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878333-33.2023.8.14.0301

APELANTE:

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

LUIZ FERNANDO AYACHE MORAES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença (id. 29530553) proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR “
INAUDITA ALTERA PARS
”, promovida por LUIZ FERNANDO AYACHE MORAES,
julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência e condenando a ré ao fornecimento do medicamento GLOSSERRELINA (ZOLADEX 3,6 MG).

A parte autora, beneficiária do plano de saúde, fora diagnosticada com ADENOCARCINOMA DE PROSTATA (id. 29530519), sendo-lhe prescrito por oncologistas o medicamento referido.

A r. sentença reputou abusiva a negativa, considerando a prescrição médica e o caráter não taxativo do rol de procedimentos da ANS à luz da Lei n.º 14.454/2022.

Inconformada, a ré interpôs apelação (id. 29530554) sustentando, em síntese,
error in judicando
, afirmando que o medicamento pleiteado não integra o rol da ANS, cuja natureza seria taxativa, nos termos do art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022. Alega ausência de comprovação dos requisitos legais para excepcionar a regra, inexistência de abuso, legalidade de sua conduta e indevida condenação aos ônus sucumbenciais. Requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas ao id. 29530559.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia cinge-se à legalidade da negativa de cobertura do medicamento
GLOSSERRELINA (ZOLADEX 3,6 MG)
, prescrito para tratamento de câncer, sob o argumento de ausência no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Inicialmente, importa ressaltar que a relação jurídica entre as partes está indiscutivelmente submetida à égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante pacificado pelo C. STJ na Súmula 608.
In verbis:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Tal qualificação impõe a incidência dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, exigindo a interpretação mais favorável à parte hipossuficiente (art. 47, CDC).

Conforme se extrai dos autos, está inequivocamente demonstrado que a parte apelada é beneficiária de plano de saúde administrado pela apelante, e que, após diagnóstico de ADENOCARCINOMA DE PROSTATA, foi-lhe prescrito tratamento com GLOSSERRELINA (ZOLADEX 3,6 MG).

Tal prescrição encontra-se fundamentada em laudo médico idôneo, de caráter técnico e circunstanciado, nos termos do que exige a jurisprudência consolidada sobre a matéria. A negativa administrativa da apelante baseou-se exclusivamente na ausência do referido fármaco no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

No entanto, conforme assentado pelo C. STJ, o rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, sendo possível a cobertura de procedimentos e medicamentos não previstos, desde que presentes determinados requisitos, tais como: a ausência de substituto terapêutico no rol, a comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e a recomendação por órgãos técnicos de renome.

No caso em apreço, tais requisitos encontram-se devidamente preenchidos, conforme reconhecido pelo juízo de origem, não tendo a apelante logrado êxito em infirmar as provas produzidas.

Não merece prosperar a tese defensiva de que a obrigatoriedade contratual estaria adstrita unicamente ao elenco da ANS, pois o direito à saúde, como direito fundamental, não pode ser subjugado por limitações administrativas de caráter genérico. O contrato de plano de saúde não pode se sobrepor à prescrição médica individualizada, notadamente quando lastreada em situação clínica grave e documentada.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Nesse viés, a negativa da operadora do plano de saúde em autorizar /fornecer o tratamento prescrito ao paciente, pautada apenas em suposta ausência de obrigatoriedade legal, subtrai da relação contratual sua finalidade precípua, qual seja, resguardar a saúde e a vida do contratante, e malfere a cláusula geral de boa-fé objetiva que rege os contratos (art. 422 do CC).

Acerca do fornecimento do medicamento
GLOSSERRELINA (ZOLADEX 3,6 MG)
, em situações semelhantes, inclusive em desfavor da mesma parte apelante, assim tem se manifestado os Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE CANCER DE MAMA – MULHER JOVEM E AMAMENTANDO – NECESSIDADE DE MEDICAMENTO (ZOLADEX, 3,6 mg) PARA O EFEITO SATISFATORIO DO TRATAMENTO – NEGATIVA DO PLANO – ILEGALIDADE – BEM MAIOR PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE: SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA – JURISPRUDENCIAS UNIFORMES – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. Incidência do CDC, afastando cláusulas abusivas impostas pelos planos de saúde. Tratamento necessário de acordo com relatório médico. (TJ-SE - Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Grupo II da 2ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado .: 0009903-59.2018.8.25 .0001, Relator.: José dos Anjos, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029740-39.2018.8.17 .2001 APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA E OUTRO APELANTE: ANTONIO MARTINS DO EIRADO NETO APELADO: OS MESMOS RELATOR: DES. ALBERTO NOGUEIRA VIRGÍNIO JUIZ PROLATOR: NEHEMIAS DE MOURA TENORIO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO MEDICAÇÃO . ZOLADEX. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULA ABUSIVA . DANO MORAL. CONFIGURADO. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, por si só, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, o rol da ANS é apenas exemplificativo, consistindo no mínimo que deve ser garantido aos segurados, ainda mais quando outro tipo de tratamento não é adequado, tampouco possível, como ocorre no caso em análise. A negativa de cobertura de procedimento terapêutico, de diagnóstico ou medicamento essencial constitui ofensa à dignidade humana e aos atributos íntimos do ser . É danosa a conduta que restringe ou inviabiliza o diagnóstico ou tratamento do paciente porque lhe prolonga a dor, não raras vezes agrava-lhe a saúde, além de lhe imprimir um sentimento de frustração. Tratando-se de instrumento imprescindível na tentativa de cura da autora, de modo que negar a sua aplicação implica, por via oblíqua, na negativa de cobertura ao tratamento da patologia óssea que lhe acomete, o que não se pode, em hipótese alguma, admitir, sob pena, ainda, de violação aos princípios da dignidade humana, da proteção à integridade física e à vida. Não se pode olvidar que a negativa de fornecimento do medicamento, sob alegação de se tratar de fármaco não constante no rol da ANS, seria o mesmo de que negar o próprio tratamento da doença e, via de consequência, a vigência do contrato estabelecido entre as partes. Indevida a negativa da operadora de plano de saúde de arcar com os custos decorrentes do tratamento requerido pelo autor, restando configurada a responsabilidade civil na espécie . Montante indenizatório, arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor consentâneo com o que vem empregando os Tribunais Superiores, bem como esta Egrégia Corte de Justiça, em casos assemelhados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0029740-39.2018 .8.17.2001, em que são partes as acima nominadas, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível deste Tribunal, à unanimidade, em negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator. Recife, data registrada no sistema . Alberto Nogueira Virgínio Desembargador Relator 02 (TJ-PE - AC: 00297403920188172001, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 28/01/2022, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio)

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel .: 71 3372-7460 1ª TURMA RECURSAL CIVEL E CRIMINAL PROCESSO N.º: 0009490-16.2020.8 .05.0039 RECORRENTE: UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDA: AVA GARDNER DA SILVA QUEIROZ UZEDA RELATORA: JUÍZA SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO EMENTA RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . ZOLADEX 3,6MG NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. RECORRENTE SUSTENTA AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE PELA ANS, BEM COMO DE PREVISÃO CONTRATUAL. OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. PRIORIDADE DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA EM RELAÇÃO AO DIREITO CONTRATUAL . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada com o seguinte dispositivo, que ora transcrevo in verbis: Portanto, à vista do exposto, com fulcro no teor do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para convalidar os termos da liminar concedida, condenar a Ré, a autorizar em definitivo o tratamento solicitado ¿ ZOLADEX 3,6MG, condeno a Ré ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, valor a ser devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora na base de 1% (um por cento) ao mês, na forma do artigo 398, do Código Civil . Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ev. 49). VOTO Presentes as condições de admissibilidade do recurso uma vez que foi interposto e preparado dentro do prazo legal, consoante dispõe o artigo 42 e parágrafo 1º da Lei 9099/95, conheço do mesmo. Adentrando na análise do mérito, verifica-se que o recurso não deve ser provido . Em síntese, a parte Autora solicita autorização para utilização de medicamentos para tratamento de quimioterapia (ZOLADEX 3,6mg) o qual teria sido negado pela Ré, sem justificativa plausível. Em sede de recurso, a parte recorrente almeja improcedência da demanda por ausência de cobertura contratual. Primeiramente, cumpre destacar que se trata de contrato de adesão e, consoante artigo 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. A questão controversa dos presentes autos diz respeito à natureza do procedimento: se é para restabelecimento da saúde . Conforme relatório médico anexado aos autos, imperiosa necessidade da realização do procedimento pleiteado na inicial, como meio de restabelecer a sua saúde física e psicológica da parte requerente. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. Sendo, pois, para restabelecimento da saúde, o plano não pode recusar a cobertura uma vez que não pode interferir no tratamento indicado pelo médico . Por tais razões, a sentença, nos fundamentos lançados, é incensurável e, portanto, merece confirmação pelos seus próprios fundamentos. Em assim sendo, servirá o decisum de 1º grau de acórdão do julgamento, conforme determinação expressa do art. 46, da Lei 9.099/95, segunda parte in verbis: O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva . Se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula servirá de acórdão. Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, aplicando-se o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação . Salvador, 25 de novembro de 2021. Sandra Sousa do Nascimento Moreno JUIZA RELATORA (TJ-BA - Recurso Inominado: 00094901620208050039, Relator.: SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, Data de Julgamento: 25/11/2021, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Dessa forma, ante o teor da prescrição médica presente nos autos, não merecem guarida os argumentos da recorrente, pelo que a r. sentença deve ser mantida neste aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Mantenho as despesas processuais, tal como determinado na r. sentença de primeiro grau.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025